Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-40.2017.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000769-40.2017.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante PORTO FELIZ S/A, é embargado VENCEDOR COMERCIAL E
IMPORTADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-40.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 36583 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 36583
EDEC.No: 1000769-40.2017.8.26.0278/500000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
EBTE. : PORTO FELIZ S/A
EBDO. : VENCEDOR COMERCIAL E IMPORTADORA S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC

Pretensão de rediscutir o que já foi decidido Caráter
infringente Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 175/180, que, por maioria de votos, em julgamento estendido, negou
provimento ao recurso da embargante.
Insiste em dizer que cabível a aplicação da súmula
385 do STJ, com base nos documentos anexados. Além disso, diz que a
própria ré confirma que possui outras negativações. Aponta, ainda, que
não há prova do dano moral e que a indenização não foi fixada com
moderação. Por fim, argumenta que o julgado deixou de seguir a
jurisprudência atual. Busca sanar omissão e contradição.
Esse é o relatório.
O recurso apresentado não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de Embargos de Declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-40.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 36583 - Cássia/Paola
3
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com outras decisões ou expectativas da parte.
Nesse sentido:
“Todavia, não são admissíveis os embargos de declaração
por alegação de contradição da decisão embargada com:

- outra decisão do mesmo juízo ou tribunal, proferida em
outro processo ou mesmo objeto de súmula de jurisprudência
(RSTJ 182/179)”

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte (STJ
4a Turma
REsp.
218.528 SP EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”
No presente caso, ao contrário do que sustenta a
embargante não há qualquer omissão ou contradição no julgado, que
analisou a questão apresentada de forma fundamentada, com base nas
provas juntadas, nos entendimentos jurisprudenciais e, principalmente,
na legislação em vigor.
Ora, o fato do autor assumir que possui outras
restrições em seu nome não induz a aplicação imediata da Súmula 385
do STJ, pois, deve haver prova de negativação preexistente, o que não
veio aos autos, como restou expressamente assentado no julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-40.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 36583 - Cássia/Paola
4
valendo o destaque:
“Assim sendo, inafastável a responsabilidade da ré
no pagamento da indenização por dano moral, mesmo porque a
pretensão de aplicação da súmula 385 do STJ não vinga, ante a
ausência de provas de existência de apontamentos anteriores ao
questionado nestes autos, valendo anotar que o documento de fls.
107/111 está ilegível.”
Acerca do valor da indenização também restou
expressamente consignado:
“Também não prospera a pretensão de redução do
valor da indenização.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo como razoável a fixação do valor da condenação para caso
como o dos autos em R$ 10.000,00.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
INDENIZÁVEL. MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A parte agravante não trouxe argumento capaz de
alterar o decisum recorrido, o qual elevou a quantia fixada a título de
indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em
cadastro restritivo de crédito para R$ 10.000,00, de acordo com os
precedentes desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-40.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 36583 - Cássia/Paola
5
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 269062/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 03/10/2013).”
Em suma, na realidade, o que se constata é o
inconformismo da recorrente diante do resultado do julgamento, todavia,
uma vez proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste
recurso é que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração,
o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Dou por prequestionados todos os fundamentos dos
recursos, observando-se que, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-40.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 36583 - Cássia/Paola
6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator